Tribunal: CARF
Processo: 19515.001696/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001696/2004-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.492 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES
INDIVIDUAIS ABAIXO DE R$ 12.000,00. SOMATÓRIO ANUAL QUE
NÃO ULTRAPASSA R$ 80.000,00. DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA
CARF
No
61.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
NO
TRANSCURSO DO CONTENCIOSO FISCAL.
Os rendimentos omissos decorrentes de depósitos bancários de valor individual
abaixo de R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00, devem
ser desconsiderados na presunção de omissão de rendimentos, na forma do art.
42, § 3°, II, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 9.481, de
1997, o que pode ser reconhecido também no julgamento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001696/2004-51
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.492 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001696/2004-51

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
decorrente de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Foram considerados como de origem não comprovada depósitos na Caixa
Econômica Federal, obtidos mediante Requisição de Movimentação Financeira (RMV), no ano-
calendário de 2000, conforme Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 124 a 126.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, motivo pelo qual foi
interposto Recurso Voluntário, prolatando-se, em 06/06/2019, o Acórdão 2402-007.382 (e-fls.
210 a 219), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR.
Constatado, nos autos, que as provas foram obtidas licitamente, em conformidade com
os dispositivos legais que regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento
fiscal atendeu às normas reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível
sua utilização, por expressa disposição legal. Súmula CARF no4.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2)
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.492 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001696/2004-51

Cientificado da decisão, o sujeito passivo opôs os Embargos Inominados de e-fls.
227 a 231, os quais foram rejeitados nos termos do despacho de 27/03/2020 (e-fls. 256 a 259).
O Contribuinte tomou ciência do referido despacho em 12/02/2021 (e-fls. 266),
tendo apresentado, em 02/03/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 268), o
Recurso Especial de e-fls. 270 a 276, ao qual, pelo despacho de 14/06/2021 (e-fls. 298 a 302),
deu-se seguimento para a rediscussão da matéria reconhecimento no julgamento
administrativo da impossibilidade de inclusão no lançamento de depósitos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário.
À guisa de paradigmas, foram apresentados os Acórdãos nos 106-17.245 e 2301-
008.544, assim ementados:
Paradigma 1 – Acórdão 106-17.245
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1999
(...)
IRPF - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU
INFERIOR A R$ 12.000,00 ATÉ O LIMITE SOMADO DE R$ 80.000,00.
Conforme preconiza o artigo 42, §3°, inciso II, da Lei n° 9.430/96, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, no caso de pessoa física não são
considerados rendimentos omitidos, para os fins da presunção do artigo 42 da Lei n°
9.430/96, os depósitos bancários sem origem comprovada de valor igual ou inferior a
R$ 12.000,00 até o limite somado de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.
Paradigma 2 – Acórdão 2301-008.544
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. VALORES INDIVIDUAIS E GLOBAIS.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física (Súmula Carf n° 61).
(...)
O Recorrente, em apertada síntese, alega que o mérito do presente recurso é bem
específico: no lançamento com base em omissão de receita por existência de depósito bancário
no qual restar sem comprovação valores inferiores a R$ 80.000,00 e sem que nenhum depósito
supere R$ 12.0000,00 perde seu fundamento jurídico.
Menciona que a decisão de primeira instância entendeu que a análise sobre os
depósitos de valores inferiores a R$ 80.000,00 só poderia ser feita pela autoridade fiscal,
argumento com o qual concordou integralmente a Turma recorrida do CARF.
Defende que a jurisprudência do CARF caminha em sentido oposto, conforme
demonstra com os paradigmas indicados, de modo que se deve aplicar corretamente a legislação
de regência, excluindo-se, assim, do lançamento todos os depósitos bancários não comprovados
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.492 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001696/2004-51

que individualmente sejam inferiores a R$ 12.000,00 e que não totalizem R$ 80.000,00, tendo
em conta que a própria Turma da DRJ admitiu a existência tal situação fática.
Ao final pede o conhecimento e provimento do seu apelo.
A Fazenda Nacional foi cientificada do seguimento do Recurso Especial, mas não
ofereceu Contrarrazões, conforme despacho de e-fls. 304.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso Especial é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O presente Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, decorre
de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Foram considerados como de origem não comprovada depósitos na Caixa Econômica Federal,
obtidos mediante Requisição de Movimentação Financeira (RMV), no ano-calendário de 2000.
Recurso Especial traz a discussão a matéria reconhecimento no julgamento
administrativo da impossibilidade de inclusão no lançamento de depósitos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário.
Alega a recorrente que não deve prevalecer o entendimento da decisão recorrida
de que a aplicação do § 30 do art. 42 da Lei n.0 9.430, de 1996, deve se dar exclusivamente no
âmbito do procedimento fiscal, não cabendo a utilização do dispositivo no curso do contencioso
administrativo.
Confira-se o entendimento da decisão recorrida, conforme trecho do seu voto
condutor, que adotou as razões de decidir da DRJ:
“DA EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM VALOR INDIVIDUAL
INFERIOR A R$ 12.000,00 E CUJA SOMA NÃO ULTRAPASSA R$ 80.000,00
42. Por outro lado, descabe razão ao impugnante quando afirma que os depósitos não
justificados remanescentes, no valor total de R$ 77.094,00 (R$ 89.409,00 menos R$
12.315,00), não podem ser tributados por serem individualmente inferiores a R$
12.000,00 e não totalizarem valor superior a R$ 80.000,00, conforme determina o art.
42, § 3°, da Lei n° 9.430/96 (e, por conseguinte, o Auto de Infração seria totalmente
improcedente).
43. É entendimento deste julgador administrativo, bem como dos demais membros da 7o
Turma da Delegacia de Julgamento São Paulo II, que a caracterização da omissão de
rendimentos a partir de depósitos bancários não comprovados deve ser feita após a
intimação fiscal. Se, porventura, o fiscalizado, na fase inicial do procedimento fiscal,
apresenta documentos comprobatórios de parte dos depósitos sobre os quais foi
intimado, de maneira tal que os créditos/depósitos não comprovados remanescentes, de
valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, não mais atingem o limite mínimo de R$
80.000,00, considera-se não implementada a condição legal para o estabelecimento da
presunção legal de rendimentos.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.492 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001696/2004-51

44. Por outro lado, se o contribuinte, uma vez intimado, não apresenta à
Fiscalização os comprovantes dos créditos/depósitos necessários e o total destes
créditos/depósitos - de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 - supera o montante
de R$ 80.000,00 no ano examinado, está configurada, no caso concreto, a
presunção legal de omissão de rendimentos, que conduz, obrigatoriamente, a
Autoridade Fiscal Lançadora à constituição do crédito tributário correspondente.
Após o lançamento de ofício, ou seja, constituído o crédito tributário pelo Auditor
Autuante, a sua total desconstituição, por iniciativa do contribuinte ao apresentar
impugnação, só poderá ocorrer por meio da apresentação de documentos
comprobatórios da origem de todos os depósitos autuados. Ou seja, a análise da
comprovação de origem dos depósitos autuados como rendimentos omitidos nos
termos do art. 42, da Lei n° 9.430/96, é feita pelo julgador administrativo depósito
a depósito, bem como a eventual exoneração correspondente a depósito de origem
comprovada. (destaquei)
Sobre tal questão, tem-se que o art. 43 da Lei no 5.172, de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN), estabelece como fato gerador do imposto a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda). Vejamos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (destaquei)
No mesmo sentido, o § 1o do art. 3o Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
dispõe:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (destaquei)
[...]
De se observar que, além dos valores compreendidos no conceito de renda, o
imposto alcança ainda os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.
No caso sob análise, têm-se que a Fiscalização constatou a ocorrência de
acréscimos patrimoniais decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada. Com
relação essa modalidade de depósitos, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, prescreve:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.492 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001696/2004-51

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
Quanto ao inciso I do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1997, os valores ali definidos
foram atualizados pela Medida Provisória n° 1.563, de 1997, convertida na Lei no 9.481, de
1997, para, respectivamente, R$ 12.000,00 e R$ 80.000,00.
No caso concreto, observa-se que no ano-calendário de 2000, foram considerados
como sem origem comprovada, sujeitos à tributação nos termos da legislação citada, os depósitos
efetuados na Caixa Econômica Federal, agência 0235, conta n° 1.500-4. Os valores envolvidos
totalizaram o montante de R$ 89.409,00, estão listados de maneira individualizada na planilha de
e-fls. 77 e 78.
Na decisão de 1.a instância, decidiu-se considerar como justificados valores
correspondentes a R$ 12.315,00, confira-se:
38. Argumenta o impugnante, em sua defesa, às fls. 138/139, que vários depósitos em
sua conta na Caixa Econômica Federal (agência 0235, conta n° 1.500-4 ) são
provenientes de saques feitos no Banco do Brasil (agência 3596-3, conta n° 269.247-3 ).
Ou seja, tratam-se, tais depósitos, de transferências bancárias de mesma titularidade e,
portanto, não poderiam integrar o rol dos créditos/depósitos de origem não justificada e
serem autuados.
39. São 07 (sete) os créditos/depósitos na CEF que, segundo o impugnante, tiveram
como origem saques efetuados na conta bancária do Banco do Brasil, conforme tabela
abaixo:
Data
Valor R$
03/04/2000
300,00
17/05/2000
865,00
06/07/2000
2.900,00
14/07/2000
800,00
07/08/2000
2.500,00
24/10/2000
3.603,00
11/12/2000
1.347,00
TOTAL
12.315,00
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.492 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001696/2004-51

40. Em vista dos comprovantes apresentados pelo impugnante, às fls. 145/162, é de se
reconhecer que os créditos /depósitos acima listados tiveram origem em saques
efetuados na citada conta do Banco do Brasil, devendo, portanto, ser excluídos da base
de cálculo do imposto suplementar lançado de oficio.
41. Destarte, é de se exonerar o crédito tributário correspondente aos créditos/depósitos
listados no parágrafo 39 acima.
Todavia, a turma recorrida, conforme acima transcrito, entendeu não caber o
cancelamento integral do lançamento, por aplicação do inciso II do § 3.0 do art. 42 da Lei 9.430,
sob o fundamento de que a comprovação de que os depósitos eram inferiores a R$ 12.000,00 e
que a sua soma não suplantaria R$ 80.000,00 deveria ser feita quando da intimação fiscal, não
cabendo essa limitação durante o contencioso administrativo, onde cada depósito seria analisado
individualmente, independentemente do seu valor.
Cabe aqui verificar se cabível a aplicação da Súmula CARF n.0 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Por certo, para se saber o verdadeiro alcance da citada Súmula, faz-se necessário
analisar as decisões que deram suporte a sua edição. Nesse sentido, impõe-se reproduzir excertos
de algumas dessas decisões.
Acórdão 2102-000.252, de 30/06/2009
Voto condutor:
Por fim, há ainda um ponto relevante em relação aos depósitos de origem não
comprovada do ano-calendário 2001. Excluído o depósito de R$ 9.900,00, os
depósitos de origem não comprovada abaixo de R$ 12.000,00 alcançam R$
72.075,90 (R$ 81.975,90 menos R$ 9.900,00), ficando abaixo do teto do art. 42, § 3.0,
II, da Lei n° 9.430/96. Ora, com as considerações do início desse voto, deve-se também
excluir o montante de R$ 81.975,90, adicionado ao depósito de R$ 15.747,72, da base
de cálculo da omissão do ano-calendário 2001. (destaquei)
Como se vê, neste precedente o entendimento é que a exclusão do lançamento dos
depósitos abaixo de R$ 12.000,00 e cujo somatório não atinja R$ 80.000,00 pode ser procedida
no julgamento e não apenas durante o procedimento fiscal.
Acórdão 106-17.245, de 05/02/2009
Voto condutor:
Excluindo da base de cálculo do lançamento os depósitos bancários sem origem
comprovada identificados junto ao Banco baú, a base de cálculo da exigência fica
reduzida para R$ 8.655,90, relativamente aos créditos do Unibanco.
Invoco, novamente de oficio, a aplicabilidade ao caso do artigo 42, § 3.0, inciso II,
da Lei n° 9.430/96, segundo o qual:
(...)
Segundo penso, em razão da regra prevista no § 3°, inciso II, do artigo 42 da Lei n°
9.430/96, a presunção legal do caput deste dispositivo não gera efeitos, quanto às
pessoas físicas, para os depósitos bancários sem origem comprovada de valor inferior a
R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano-calendário, não supere R$ 80.000,00.
Reitero que, sob minha ótica, a base de cálculo do lançamento ficou reduzida para R$
8.655,90, relativamente aos depósitos do Unibanco.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.492 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001696/2004-51

Dessa forma, pela regra prevista no § 3°, inciso II, do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o
lançamento não merece prosperar.
Este precedente, que inclusive foi indicado pelo Recorrente como paradigma,
reconheceu de ofício que a redução da soma dos depósitos bancários sem comprovação de
origem em determinado exercício a um valor inferior a R$ 80.000,00 afasta a presunção de
omissão de receita prevista no art. 42 da Lei 9.430, de 1996.
Em síntese, no caso sob apreciação, após a dedução de R$ 12.315,00, pela DRJ, o
somatório dos depósitos sem comprovação ficou abaixo do limite de R$ 80.000,00; além de que,
conforme a tabela de e-fls. 77 e 78, nenhum deles atingiu a cifra de R$ 12.000,00.
Assim, por aplicação da Súmula CARF n.0 61, devem ser desconsiderados da
presunção de omissão de rendimentos todos os depósitos bancários do ano-calendário de 2000.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 314
DF CARF MF
Original